Tribunal: TCU
Processo: 017.975/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto era desenvolver ações de educação ambiental e de recuperação de 24 hectares de áreas de produção aquífera para abastecimento humano das vilas de Jeribá (Palmópolis/MG), Batinga (Itanhém/BA) e Santa Rita (Itanhém/BA), com efetiva participação social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Meio Ambiente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 11/2014, celebrado entre o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e o Cedro - Centro de Ecodesenvolvimento (Cedro), cujo objeto era " desenvolver ações de educação ambiental e de recuperação de 24 hectares de áreas de produção aquífera para abastecimento humano das vilas de Jeribá (Palmópolis/MG), Batinga (Itanhém/BA) e Santa Rita (Itanhém/BA), com efetiva participação social ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a Sra. Vanuza Neves Vieira a promover o pagamento parcelado da dívida especificada a seguir, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, aos cofres do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, com fulcro no art. 26 da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/2/2015 5.000,00 6/3/2015 2.000,00 26/3/2015 6.320,00 9.2. alertar a Sra. Vanuza Neves Vieira de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU. 9.3. constituir processo apartado, com o devido translado das peças pertinentes, para tratar do débito aduzido no subitem 9.1 e de seu eventual pagamento pela mencionada responsável; 9.4. sobrestar o julgamento das contas do Cedro com relação ao débito aduzido no subitem 9.1; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Cedro e da Sra. Zeneide Sousa Silva; 9.6. condenar os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento solidário das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das respectivas datas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/4/2015 1.400,00 6/4/2015 3.200,00 10/4/2015 2.000,00 20/4/2015 3.000,00 23/4/2015 1.500,00 29/4/2015 1.400,00 6/5/2015 3.700,00 2/6/2015 2.030,00 8/6/2015 87.600,00 13/7/2015 1.400,00 11/8/2015 1.400,00 2/9/2015 1.750,00 10/9/2015 2.450,00 14/9/2015 1.500,00 24/9/2015 3.200,00 1o/10/2015 4.620,00 21/10/2015 2.500,00 3/11/2015 5.390,00 3/11/2015 3.630,00 13/1/2016 7.420,00 4/2/2016 1.540,00 9/3/2016 1.400,00 1o/4/2016 280,00 13/4/2016 880,00 9.7. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o Cedro - Centro de Ecodesenvolvimento e a Sra. Zeneide Sousa Silva comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNMA, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.8. aplicar multas individuais de R$ 20.000,00 aos mencionados responsáveis, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.9. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o Cedro - Centro de Ecodesenvolvimento e a Sra. Zeneide Sousa Silva comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.10. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.11. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.